Tribunal: TJPA
Processo: 0013405-84.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013405-84.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: NILCICLEIA AMORIM DA SILVA, ROSINEIDE COSTA TELES, NATALIA COSTA E COSTA, KELLY DO SOCORRO CARNEIRO NERY, NEIRE LOBATO FERREIRA, ELEYZIANE DO SOCORRO CAMPOS ESPINDOLA, FRANCISCO DENI SILVA DOS SANTOS, LILIA MOTA DE MESQUITA PAULA, LUZINEIA DOS SANTOS PANTOJA, MARIA ROSANA BARBOSA MESQUITA, MARTA DOS SANTOS BITTENCOURT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Servidor público. Progressão funcional. Gratificações de titulação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da encampação. Ausência de dotação orçamentária específica. Irrelevância. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança para determinar ao Município de Tailândia o pagamento de gratificações e progressões de titulação a servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inclusive com incidência retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária específica justifica a recusa do Município em cumprir com a progressão funcional e o pagamento de gratificações devidas aos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para responder à ação, considerando seu vínculo hierárquico com os servidores impetrantes e sua omissão no processo de progressão funcional, aplicando-se ao caso a Teoria da Encampação, que valida a legitimidade da autoridade que, mesmo indicada erroneamente, manifesta-se sobre o mérito do ato impugnado.

4.

A progressão funcional dos servidores está prevista na Lei Municipal nº 273/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), sendo devida aos servidores que comprovem titulação acadêmica exigida pela legislação municipal.

5.

A justificativa do Município quanto à ausência de dotação orçamentária específica não afasta a obrigação de pagamento das progressões e gratificações, visto que os limites orçamentários não podem ser invocados para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), que ressalva direitos reconhecidos judicialmente ou previstos em lei.

6.

O direito à progressão funcional dos servidores foi devidamente comprovado nos autos, não havendo fundamento para a reforma da sentença que concedeu as gratificações pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Secretário Municipal de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando responsável pela omissão relacionada à progressão funcional de servidores sob sua hierarquia, aplicando-se a Teoria da Encampação.

2.

A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para afastar direitos subjetivos dos servidores públicos, legitimamente reconhecidos por sentença judicial ou previstos em lei.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, considerando tratar-se de sentença denegatória da segurança e nos termos do art. 14, §1º da lei nº 12.016/2009, reconheço, de ofício, da remessa necessária.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra a sentença que concedeu a segurança para condenar o apelante a pagar gratificações e progressões de titulação a diversos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inclusive com incidência retroativa.

O Município de Tailândia, em suas razões recursais, alega a incompetência da autoridade coatora e a inexistência de dotação orçamentária específica para o pagamento, pelo que requer o provimento recursal para reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis ao caso, garantindo o direito dos servidores às gratificações devidas.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do Município de Tailândia ao pagamento de
gratificações e progressões de titulação a diversos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Preliminarmente, a apelante alega ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação, apontando como autoridade coatora o prefeito municipal.

No caso em questão, os impetrantes ajuizaram a demanda com o objetivo de obter a progressão funcional, o que resultaria automaticamente em um aumento no vencimento base, sendo eles lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Nesse sentido, a autoridade impetrada possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança por ser a autoridade de maior hierarquia a que os impetrantes estão subordinados, além de ser a responsável pela omissão da Secretaria no andamento da progressão funcional ora questionada.

Além disso, aplica-se ao caso a teoria da encampação, já que a autoridade apontada como coatora não se limitou a alegar sua ilegitimidade passiva, mas apresentou informações defendendo o ato impugnado, analisando inclusive o mérito da ação e sustentando a inexistência de direito líquido e certo.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GOVERNADOR DO ESTADO. SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

3. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida." (AgInt no RMS 39.158/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017) (grifo acrescentado).

4. Verifica-se que é cabível, in casu, a aplicação da Teoria da Encampação, pois: a) existe vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no Mandado de Segurança e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo, no caso, o Governador do Estado do Paraná e o Secretário Estadual da Administração e da Previdência, b) a autoridade impetrada, nas informações prestadas às fls. 246-252, se manifestou sobre o mérito do mandamus, e, c) conforme o artigo 101, inciso VII, alínea "b", da Constituição do Estado do Paraná, não há modificação da competência do Tribunal de Justiça.

5. Recurso Ordinário parcialmente provido, para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos para o Tribunal de origem, a fim de prosseguir no julgamento.

(STJ, RMS nº 53.537/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, o município alega inexistência de dotação orçamentária específica para o pagamento das parcelas.

No que tange à progressão funcional, a Lei Municipal nº 273/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR) do Município de Tailândia, assim previu:

Art.28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano:

I. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III.
NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

I. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor estabelecido no Piso Salarial Nacional vigente - Lei nº. 11.738 de 16/07/2008, para docentes com formação em Ensino Médio Magistério. Aos servidores ocupantes do Grupo Magistério serão concedidas as vantagens pertinentes ao Nível em que se enquadra, bem como as do Magistério quando no efetivo exercício da docência.

II. O Vencimento Base do Nível II corresponde ao valor do Vencimento Base do Nível I, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

III. O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento).

IV. O Vencimento Base do Nível IV corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível III, acrescido de 30% (trinta por cento).

V. O Vencimento Base do Nível V corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível IV acrescido de 40% (quarenta por cento).

Art.58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I. será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena;

II.
será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III. será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV. será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

Na hipótese, os apelados possuem direito à progressão funcional, uma vez que satisfizeram os requisitos previstos na legislação municipal: comprovaram a conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
, com carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição devidamente autorizada e reconhecida pelos órgãos competentes. O município apelante não contesta tal fato, limitando-se apenas a alegar a ausência de dotação orçamentária para implementar a progressão devida.

A justificativa apresentada pelo apelante quanto aos limites de natureza orçamentária não é válida para abonar o descumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o direito à remuneração correspondente ao cargo que legalmente lhe pertence.

Nesse contexto, é pertinente o que estabelece o artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei federal nº 101/2000), nos seguintes termos:

Art. 22.

A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Com efeito, como bem destacado no voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO, “as cc. Cortes Superiores do país já consagraram o entendimento de que os limites previstos nas normas de responsabilização fiscal não podem servir de pretexto para a não satisfação de direitos subjetivos do servidor ao recebimento de vantagens, legitimamente asseguradas em lei.”

Nessa linha, não há que se cogitar a reforma da sentença, uma vez que há previsão expressa para a progressão funcional na Lei Municipal, sem qualquer restrição impeditiva para que os servidores sejam contemplados, tendo em vista o cumprimento das exigências legais.

No mesmo sentido é o parecer do ministério púbico, o qual destaca que a concessão das gratificações não afronta a legalidade e que os critérios objetivos para o seu deferimento foram devidamente observados, uma vez que os servidores cumpriram as condições necessárias para o recebimento da verba adicional.

Assim já decidiu este TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Remessa necessária e apelação cível nº 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/05/2020, publicado em 29/05/2020)

***

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL N° 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. JURISPRUDÊNCIA. EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS EM REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Autoridade coatora de maior grau hierárquico, a quem os impetrantes estão subordinados, e responsável pelo ato omissivo da Secretaria Municipal de Educação que não promoveu ou analisou a progressão funcional vertical requerida administrativamente.
Mandamus
impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação, que prestou informações e refutou o mérito da ação. Aplicação da teoria da encampação. Precedentes STJ.

2. Mérito. As impetrantes comprovaram o direito a progressão funcional vertical, que ocorre pela comprovação da conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, nos termos da Lei Municipal n° 273/2012. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.

3. Remessa necessária. Exclusão da condenação ao pagamento de prestações pretéritas, tendo-se a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança e, portanto, não sendo via adequada para a satisfação de crédito dos impetrantes para com a Administração Pública. Súmula 269 do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária, para excluir a condenação ao pagamento de prestações pretéritas.

(TJPA, Remessa necessária e apelação cível nº 0013281-04.2018.8.14.0074, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 27/10/2022)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024